Tribunal: TJDFT
Processo: 0739558-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739558-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DOLCE DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Vanessa Dolce de Faria, contra a decisão proferida Juízo da 18a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença promovido contra o Banco do Brasil S.A. e outro, que a intimou para apresentar planilha atualizada do débito com dedução dos valores já depositados no processo e abriu prazo sucessivo para os devedores se manifestarem, processo 0748206-18.2022.8.07.0016. A recorrente impugna a seguinte decisão: "Intimo a parte credora para que apresente planilha atualizada de crédito, contabilizando os valores já depositados pelos devedores e respeitando especialmente os termos do acórdão na apelação cível, uma vez que os honorários majorados somente foram em desfavor do primeiro executado, no prazo de 15 dias. Após, com a apresentação da planilha, intime as partes devedoras para se manifestarem em igual prazo, efetuando o depósito da quantia ainda devida, sob pena de penhora via sistema SISBAJUD." Em resumo, alega que a decisão impugnada é ilegal e viola a coisa julgada ao determinar à exequente apresentar, por segunda vez, planilha atualizada deduzindo os valores depositados pelos devedores, pois os depósitos já foram contabilizados. Afirma que houve a majoração dos honorários advocatícios em sede de apelação, porém diante da ausência da distribuição do ônus da sucumbência entende-se que ambos os litisconsortes respondem pelas despesas. Sustenta que em face do pagamento parcial da dívida, deve ser expedido mandado de penhora em relação à diferença apontada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de penhora para o pagamento da diferença apontada. Preparo em ID 64213865. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias têm conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” O ato impugnado pelo presente agravo é o que intima a parte credora para apresentar planilha contendo o saldo devedor atualizado, com a dedução dos valores já depositados, anotando que a majoração dos honorários em apelação alcança apenas o primeiro executado (Banco do Brasil) e intima os devedores, sucessivamente, para se manifestarem e efetuar o depósito da quantia devida. O provimento não tem conteúdo de decisão interlocutória, não sendo apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação à exequente. Ainda que o ato judicial se reporte à distribuição do ônus da sucumbência em sede recursal, tal não tem aptidão de impor à executada algum dano a desafiar o agravo de instrumento, pois nenhuma valoração pelo Juízo processante foi exercida. O interesse recursal da parte só surgiria em eventual extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento do débito ou acolhimento de eventual impugnação, fixando-se o valor devido, o que não ocorreu. O ato, portanto, tem natureza de mero despacho, portanto, é irrecorrível. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O ato judicial que intima o exequente para trazer nova planilha de débitos tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2.Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321475, 07135222320198070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e